Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CANCELAMENTO DE CONTRATO E DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). REVELIA. PRESUNSÃO RELATIVA DE VERCIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo que na relação consumerista exista a possibilidade de inversão do ônus probatório em prol da parte hipossuficiente, ainda é necessário um mínimo indiciário do alegado (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
2. Inexistem elementos suficientes para comprovar a real existência de relação jurídica entre as partes (artigo 373, I, do Código de Processo Civil). Sequer é possível perquirir acerca da verossimilhança de suas alegações.
3. A presunção de veracidade dos fatos alegados ocasionada pela decretação da revelia não é absoluta, necessitando do mínimo de provas produzidas pela autora para que possa haver eventual procedência do pedido, o que não ocorreu na demanda.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.